Tribunal: TJMT
Processo: 1025691-10.2023.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025691-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 717.983.691-50 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO VITAL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.494.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS VALTER DE MEDEIROS - CPF: 594.266.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE –
DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITO DA MESMA NATUREZA EM CURTO PERÍODO DE TEMPO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de réu reincidente, que, beneficiado com a liberdade provisória, envolveu-se novamente na prática de delito da mesma natureza em curto período de tempo, revela-se necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração criminosa (TJMT, Enunciado n. 6).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos n.

1025691-10.2023.8.11.0002
, que concedeu liberdade provisória em favor do acusado
Ivonaldo Santana da Silva
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois, além de ser reincidente em crime doloso, o recorrido foi preso em flagrante delito poucos meses antes dos fatos, pela prática de delitos da mesma natureza, ocasião em que foi beneficiado com a liberdade provisória, razão pela qual a custódia é necessária para a garantia da ordem pública (Id. 181176831).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública estadual rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que, conquanto o recorrido seja reincidente, a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, especialmente porque “
após a liberação do acusado nestes autos, ele não voltou a cometer novas práticas delitivas
” (Id.

181176837).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos para apreciação do recurso por esta egrégia Corte de Justiça (Id. 181176835).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 181824695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que concedeu liberdade provisória em favor do recorrido
Ivonaldo Santana da Silva
, nos autos do inquérito policial n.
1025691-10.2023.8.11.0002
, instaurado para apurar a prática
dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e direção sem a devida habilitação (CTB, art. 309).

Infere-se dos autos que, no dia 26 de julho de 2023, por volta das 11h10min, em rondas pela avenida Coronel Botelho, na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT, a Polícia Militar avistou o recorrido na condução de uma motocicleta Honda CG 150, sem placa, executando manobras arriscadas.

Realizada a abordagem, os policiais constataram que a motocicleta conduzida pelo recorrido possuía origem criminosa, pois teria sido subtraída dois dias antes, na cidade de Várzea Grande/MT, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

A Defensoria Pública estadual pleiteou a concessão da liberdade provisória em favor do autuado, argumentando que “
o crime de receptação é caracterizado pela não ocorrência de violência e/ou grave ameaça à vítima, razão pela qual, fica demonstrado que solto o acusado não colocaria em risco a garantia da ordem pública ou à vítima
” (Id. 181176819).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pois se trata de réu reincidente, monitorado por tornozeleira eletrônica, de modo que medidas cautelares diversas seriam insuficientes e inadequadas (Id.

181176820).

No entanto, comunicado acerca da prisão, o juiz
a quo
homologou o flagrante e, por entender não estarem presentes as hipóteses da prisão preventiva, concedeu ao recorrido o benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“
(...) A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo auto contem declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

Homologo a prisão em flagrante, pois não há vícios formais e/ou materiais.

Em observância à vida pregressa do autuado, consta nos autos os números de seu RG (2233109-3-8 SSP/MT), CPF (717.983.691-50), telefone e endereço incompleto (id. 124413086). Em pesquisas junto ao TJMT foram encontrados vários registros criminais, inclusive um executivo de pena.

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, ainda que o MP tenha requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do art. 313, §1.º, do CPP, verifico que não é o caso do autuado. A suposta conduta praticada por ele tem pena máxima que não supera a 04 (quatro) anos de reclusão, não foi praticada com grave ameaça a pessoa e sopesando os fatos e a conduta do autuado via circunstancias legais genéricas, em sendo procedente os fatos delituosos, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado e a vida pregressa do autuado, apesar de reincidente, não afronta os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar preventiva.

Pelo exposto, considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, sendo que a liberdade do autuado se impõe neste feito, seguindo a orientação prevista no enunciado n.º 55, aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor:
“É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”.

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança ao autuado Ivonaldo Santana da Silva, qualificado nos autos.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

1) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora e suas mídias: telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

2) proibição de ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem autorização do Juízo;

Devendo o autuado ser cientificado das condições acima e que o descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido (...)
” (Id. 181176825).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a medida constritiva é imprescindível para garantir a ordem pública, visto que o recorrido é reincidente em crime doloso e já havia sido beneficiado pela liberdade provisória em inquérito policial instaurado dois meses antes dos fatos, para a apuração de delito da mesma natureza, fatores que denotam a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema, insta salientar que a custódia cautelar do agente só é decretada quando estritamente necessária, posto que se trata de instrumento processual excepcional em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais, respeitando o disposto no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que devem estar presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Caso contrário, a decretação da prisão seria uma sanção aplicada antes do trânsito em julgado da decisão, violando assim a base constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

In casu
, está presente o requisito do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade do delito e nos indícios suficientes da autoria (boletim de ocorrência e prova testemunhal), bem como ficou demonstrado o
periculum libertatis
, haja vista a necessidade da medida extrema para evitar a reiteração delitiva.

Conforme se depreende dos autos e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o recorrido cumpria
a pena unificada de
15 anos de reclusão
, no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado
e receptação, sendo beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, permanecendo em liberdade, eletronicamente monitorada, desde o dia 16.5.2022 (PEP n. 0024431-33.2016.8.11.0042).

No entanto, o recorrido foi preso em flagrante delito, no dia 3.5.2023, posto que teria se envolvido em um acidente automobilístico, oportunidade em que foi apurado que dirigia uma motocicleta furtada, sob a influência de substância alcoólica e sem a devida carteira de habilitação, fatos que geraram a instauração da ação penal n. 1018963-50.2023.8.11.0002.

Naquela oportunidade, o recorrido foi contemplado com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, “
não se envolver em outra atividade ilícita
”, sob pena de revogação do benefício, condição que descumpriu apenas 2 meses após ser colocado em liberdade.

Não bastasse, em consulta ao sistema PJe, verifico que, no dia 6.9.2023, isto é, 2 meses após ser colocado em liberdade no presente feito, o recorrido foi surpreendido pela Polícia Militar conduzindo a motocicleta Yamaha Fazer YS250, placa KAT-8821, cor preta, produto de furto, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Contudo, a prisão foi relaxada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com fundamento no excesso de prazo para a comunicação do flagrante, oportunidade em que novamente foram aplicadas medidas cautelares alternativas (autos n. 1030756-83.2023.8.11.0002).

Dessa forma, é possível constatar que a liberdade do recorrido oferece risco à ordem pública, pois, em um intervalo de apenas 4 meses, foi preso em flagrante delito por três vezes, em todas as oportunidades por conduzir motocicletas produtos de furto/roubo, situação que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa, nos moldes do art. 312 e art. 313, ambos do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Na mesma linha intelectiva já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de caso análogo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de drogas, o Agravante é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14.2.2023.)

Aliás, não é demais deixar consignado que a imposição de medidas cautelares diversas tem se mostrado ineficaz para evitar a recidiva do recorrido, visto que, mesmo monitorado eletronicamente, não deixou de se envolver na prática criminosa.

Por fim, importante consignar que a decretação da prisão preventiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que poderá ser futuramente revogada pelo magistrado
a quo
se verificar a sua desnecessidade durante o regular tramitar processual.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
decretar a prisão preventiva de

Ivonaldo Santana da Silva
, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para que expeça mandado de prisão em desfavor do recorrido.

Igualmente, oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, comunicando acerca da presente decisão, para que tome as providências pertinentes no processo executivo de pena n. 0024431-33.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023